Tribunal: STF
Processo: HC 191136
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de S.G.A, contra ato do Ministro Félix Fisher do Superior Tribunal de Justiça no Inquérito n. 547.
    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público Federal pela prática dos delitos previstos nos artigos 288 (associação criminosa) e 347 (fraude processual), ambos do Código Penal, pela participação em esquema de corrupção envolvendo servidores públicos do alto escalão do Poder Judiciário Federal, da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional no Estado de São Paulo.
    Apurou-se a existência de uma organização criminosa voltada à prática de crimes contra a administração pública em geral e, em especial, contra a administração da Justiça, consistentes na "negociação" de decisões judiciais, em matéria tributária, favoráveis a contribuintes, de modo a viabilizar, na esfera administrativa, o aproveitamento, a suspensão, a compensação e a extinção de créditos tributários federais a "clientes" de escritórios de advocacia.
    O paciente é Procurador da Fazenda Nacional e, na época dos fatos, atuava perante a 23ª Vara Cível Federal em São Paulo-SP, da qual era titular a Juíza Federal e corré Maria Cristina de Luca Barongeno. Segundo o MP, o paciente agia de forma concatenada com a Juíza, no interesse dos "clientes" da quadrilha, contra os interesses da União. 
    Durante a investigação, foram determinadas, pelo Ministro Felix Fisher, relator do processo no STJ, diversas medidas para a obtenção de provas, dentre elas, sucessivas interceptações telefônicas.
    A defesa alega, em síntese, a nulidade da quebra do sigilo por ausência de fundamentação. 
    É o breve relatório. 
    Apenas a título de contextualização, ressalto que o presente feito era de relatoria do Ministro Celso de Mello, prevento em razão da Reclamação n. 30.053. 
    Durante período de licença médica de Sua Excelência, em 17.9.2020, os autos foram conclusos a meu gabinete para apreciação do pedido liminar com fundamento no art. 38 do RISTF, ocasião em que despachei solicitando informações à autoridade apontada como coatora (eDOC 60). 
    Em 14.10.2020, o impetrante reiterou o pedido liminar e requereu a remessa dos autos ao Ministro substituto, considerando a aposentadoria do Relator. 
    Os autos vieram conclusos para minha apreciação em 16.10.2020.
    Pois bem. A concessão de liminar em habeas corpus dá-se em caráter excepcional, em face da configuração do fumus boni iuris e do periculum in mora.
    Após análise característica à cognição sumária, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar o deferimento da medida por absoluta falta de urgência. 
    O ato apontado como coator foi proferido no ano de 2007, há mais de dez anos. Certamente, nesse período, a defesa teve oportunidade de alegar a nulidade, não sendo razoável sobrestar, em liminar e sob este fundamento, um processo que perdura há longos anos e que apura a prática de crimes gravíssimos. 
    Ademais, a complexidade do feito não autoriza a concessão de nenhuma medida sem que antes seja ouvida a autoridade apontada como coatora. 
    Com essas razões, indefiro o pedido liminar. 
    Solicitem-se novamente informações ao Superior Tribunal de Justiça (Inq 547) e ao Tribunal Regional Federal da 3ªRegião (AP 740) e à 1ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de São Paulo (autos 0008967-81.2009.4.03.6181), acerca do alegado na impetração. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente